Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-55.2023.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002322-55.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SINARA SILVA DE QUADROS CORREA - CPF: 639.955.901-44 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

1.

O adicional por tempo de serviço não constitui direito adquirido quando sua supressão é realizada mediante edição de lei, desde que observados os princípios constitucionais da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

2.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que vantagens pecuniárias criadas por lei podem ser extintas ou modificadas pelo mesmo instrumento normativo (Súmula 339/STF).

3.

Agravo Interno conhecido e improvido.

4.

Configurada a reiteração de teses já refutadas em outras oportunidades, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (id 249453171) que negou provimento ao Recurso Inominado, reformando a sentença de primeiro grau que havia concedido à parte autora o direito ao adicional por tempo de serviço.

Na decisão monocrática impugnada, entendeu-se que o adicional por tempo de serviço não constitui direito adquirido, podendo ser suprimido por lei municipal, desde que não haja redução nominal da remuneração. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 339/STF) e do Superior Tribunal de Justiça reforça a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

A Agravante sustenta, em síntese, que:

1.

O adicional por tempo de serviço seria um direito adquirido, nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal;

2.

A supressão do adicional viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal);

3.

O entendimento da decisão monocrática afrontaria precedentes do STF e do STJ.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença favorável ao pedido.

O Município de Paranatinga apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

O Agravo Interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

No caso em análise, a decisão monocrática deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que o adicional por tempo de serviço, enquanto vantagem pecuniária concedida por lei, pode ser suprimido pelo legislador municipal, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos no seu aspecto nominal.

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que "não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração Pública alterar vantagens pecuniárias concedidas a seus servidores, desde que respeite a irredutibilidade nominal dos vencimentos" (súmula 27 do STF).

Quanto ao argumento da irredutibilidade de vencimentos, a decisão monocrática reconheceu corretamente que não houve redução do total remuneratório da servidora, mas sim uma reestruturação do seu regime jurídico, o que é permitido pelo ordenamento jurídico
- R
ecurso Especial no 498.336 - al (2003/0017735-0). O STJ, em casos análogos, tem entendido que:

"O servidor público não tem direito adquirido a determinado regime jurídico, podendo a Administração alterar gratificações e adicionais, desde que respeitada a irredutibilidade nominal da remuneração" tema de repercussão geral 41 STF.

Assim, considerando que a decisão monocrática está em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado, concluo pela sua manutenção.

Conforme jurisprudência desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PARANATINGA - SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA – PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (NORMA GERAL) – LEI MUNICIPAL N° 24/1997 (NORMA ESPECÍFICA) – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO– SÚMULA N° 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Lei Orgânica do Município (Dispõe sobre a organização, distribuição administrativa dos poderes do Município de Paranatinga e das outras providências) é norma geral.

2. Já a Lei Municipal n° 24/1997 (Disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso) é a norma específica.

3. A sentença julgou improcedente os pedidos declinados na inicial, sob o(s) argumento(s) de que: “Por sua vez, ao analisar detidamente o disposto no artigo 202 da Lei Municipal no 24/1997, o qual disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga-MT, constato que o legislador condicionou a implementação do adicional por tempo de serviço à edição de Lei específica de promoção e progressão. Ademais, o artigo 160, VIII, “e”, da Lei Orgânica do Município de Paranatinga-MT., dispõe que o dever do município com educação será efetivado mediante garantia de valorização dos profissionais de ensino, garantido na forma da lei, plano de carreira para magistério, assegurando o adicional por tempo de serviço 10% do salário. Contudo, a Lei no 533/2008, que disciplina a respeito do plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga-MT, não regulamenta o recebimento de adicional por tempo de serviço, o que torna sua concessão via judicial indevida. Aliás, em que pese a Lei Orgânica do município preveja o percentual do benefício, ela não dispõe acerca do lapso temporal necessário para sua concessão, requisito que necessita de edição de Lei, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Como é cediço, a Administração Pública está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, na modalidade estrita, isto é, somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” (Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37), motivo pelo qual entendo que o pleito autoral não merece guarida”. Grifos nossos.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados procedentes, bem como prequestiona a matéria, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado (id. 253336780 em grau recursal). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado (id. 253336785 em grau recursal).

5.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6.

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. A Lei Orgânica Municipal (norma geral) em seu artigo 160: “O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de” prevê no inciso VII: “valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei, plano de carreira para o magistério, assegurando” especialmente em sua alínea “e”: “adicional por tempo de serviço 10% (dez por cento) do salário”.

8. Já a Lei Municipal n° 24/1997 (norma específica) não regulamentou a matéria referente ao adicional por tempo de serviço.

9. Dessa forma, em consonância com a interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) a Lei Orgânica Municipal (norma geral) é submissa ao Princípio da Especialidade (prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral) aplicando somente aquilo que não for contrário a Lei Municipal n° 24/1997 (norma específica), sendo que esta não prevê o adicional por tempo de serviço.

10. Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

RECURSO INOMINADO – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PREVISÃO GENÉRICA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – IMPLANTAÇÃO SUJEITA A APROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ARTIGO 202 DA LEI No 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, "E", DA LEI ORGÂNICA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1002506-11.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024, grifos nossos);

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - PREVISÃO SUJEITA A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ARTIGO 202 DA LEI No 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, “E” DA LEI ORGÂNICA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1002320-85.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024, grifos nossos);

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO GENÉRICA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. IMPLANTAÇÃO SUJEITA A APROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 202 DA LEI No 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, “E” DA LEI ORGÂNICA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

(N.U 1002806-70.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024, grifos nossos).

11.

Destaca-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF.

12. Além disso, as Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

13. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

14. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

15. Denota-se que o Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

16. Ressalta-se que relator pode monocraticamente negar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

17. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

18. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

19. Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

20. Intimem-se.

21. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1002808-40.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025